Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 



    Trata-se de manifestação de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, por meio da qual “requer-se seja determinada a imediata transferência dele, atualmente no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro, para o Hospital Samaritano Botafogo, localizado Rua Bambina, 98 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22.251-050, telefone (21) 34441000, unidade hospitalar com condições para fazer os exames necessários e oferecer tratamento médico completo e adequado, vez que este já vinha sendo acompanhado por equipe médica do grupo hospitalar, sob pena de agravamento irreversível do seu estado de saúde, que poderá resultar em risco de morte” (eDoc. 393).



    É o relatório. DECIDO.



    ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO foi denunciado nestes autos pela Procuradoria-Geral da República, que lhe imputou a prática das condutas descritas no art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do CP; art. 26 da Lei 7.170/83; art. 20, § 2°, da Lei 7.716/89, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CP, e art. 23, IV, c/c art. 18, ambos da Lei 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional), por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (CP); em virtude de eventos que teriam ocorrido entre fevereiro e agosto de 2021.



    O requerente foi preso preventivamente no dia 13/8/2021 e em decisão datada de 4/9/2021 foi autorizada a saída imediata de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO do estabelecimento prisional, com instalação de tornozeleira eletrônica, para tratamento médico, que fora realizado no Hospital Samaritano Barra, com a aplicação de medidas cautelares, mantida a prisão preventiva, verificada a necessidade do tratamento médico fora do estabelecimento prisional, nos termos do art. 120, II, c/c 14, ambos da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84).



    Em decisão de 13/10/2021, diante das informações de que o quadro de saúde de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO evoluiu de modo a permitir sua alta médico-hospitalar conforme consignado pelo Hospital Samaritano Barra, local indicado pelo próprio custodiado para o seu tratamento, foi determinado o imediato retorno de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO à unidade prisional em que se encontrava custodiado, além de determinar à unidade hospitalar que procedesse ao envio imediato de toda a documentação pertinente a esta CORTE.



    No âmbito da Pet 9.998, em 26/10/2021, foi indeferida nova transferência do custodiado para o Hospital Samaritano Barra, por ter sido atestada a plena capacidade do hospital penitenciário em fornecer o tratamento adequado ao preso. Na decisão, foi autorizada a visita dos médicos particulares indicados pela defesa do requerente (Marcela Thomaz Drumond Fraga; Abdon Hissa; Antonio Talvane; e João Mansur Filho).



    Apesar da autorização judicial para a visita dos médicos particulares indicados pela defesa, não foi apresentado nenhum laudo ou atestado médico demonstrando a necessidade de transferência para alguma unidade hospitalar particular, em virtude de incapacidade de atendimento médico por parte do estabelecimento penitenciário.



    Recentemente, o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro afirmou ter condições de realizar o tratamento de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, conforme documentação apresentada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, em comunicação datada de 11/1/2022, e assinada pelo médico Itauan Vieira Espinola, as seguintes informações (eDoc. 385, fl. 35):



    “Cumprimentando-os, informamos que o histórico do interno em tela já nos foi apresentado algumas vezes em outros atendimentos particulares autorizados judicialmente. Como outrora já informado aos Patronos do referido interno ‘o sistema de Saúde Penal tem condições de tratar o interno em tela’; tendo já sido informado que a condição primária não pode ser tratada pelo nosso sistema. Contudo, o citado realiza consultas e colhe exames, assim como os outros internos. Em caso de permissão Judicial poderá realizar exames e procedimentos nas Redes Privada e/ou Pública de Saúde. Esta Divisão Médico-Ambulatorial não tem nada mais a acrescentar com base nos novos dados clínicos, exames laboratoriais documentados.” (grifo nosso)



    Após a comunicação datada de 11/1/2022 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Petição STF nº 1591/2022, protocolizada nestes autos às 19:57:47, na data de ontem – 17/01/2022, a defesa de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, novamente, requereu a sua imediata transferência, agora para o Hospital Samaritano Botafogo, “sob pena de agravamento irreversível do seu estado de saúde, que poderá resultar em risco de morte” (eDoc. 393 – anexos: eDocs. 394/397).



    A defesa, resumidamente, afirma que, em 17/1/2022, após resultado de exame que indicou taxa altíssima de D-Dímero: 1.598,20, a Dra. Marcela Drumond (CRM 52.81878-0) emitiu Relatório Médico atestando que o preso apresenta sintomas de início de trombose, circunstância que exige a realização de exames em unidade hospitalar adequada.



    Consideradas as novas alegações da Defesa – realizadas em 17/01/2022 – em relação ao quadro de saúde do preso e a necessidade de exames específicos de saúde em unidade hospitalar adequada, segundo relatório médico da Dra. Marcela Drumond, nos termos do art. 120, II, c/c 14, ambos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), é possível a autorização para a saída do custodiado.



    Diante do exposto, 



    (1) AUTORIZO A SAÍDA IMEDIATA E TEMPORÁRIA DE ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO do estabelecimento prisional, para a realização dos exames indicados por sua médica particular, Dra. Marcela Drumond (CRM 52.81878-0), no Hospital Samaritano Botafogo, localizado Rua Bambina, 98 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22.251-050, telefone (21) 34441000. O preso deverá ser acompanhado por escolta e retornar ao estabelecimento prisional após a realização dos exames apontados como necessários, sendo permitido seu contato somente com a equipe médica e de enfermagem.



    (2) DETERMINO A IMEDIATA REALIZAÇÃO DE LAUDO MÉDICO pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro apontando a capacidade ou não do hospital penitenciário tratar o interno.



    Comunique-se à Polícia Federal e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, inclusive por vias eletrônicas, para cumprimento imediato.



    Intime-se a Procuradoria-Geral da República e os advogados do requerente, inclusive por vias eletrônicas.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado.



    Cumpra-se 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente